Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-22.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013076-22.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.407.921-19 (EMBARGANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Segundo embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse, reconhecendo a ocorrência de esbulho após escritura pública de confissão de dívida com dação em pagamento. O embargante sustenta omissões quanto à análise da prova testemunhal, da certidão do Oficial de Justiça, da inexistência de cláusula constituti, da alegada posse direta como comodatário, da destinação de animais na área e da necessidade de caução prévia, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à valoração das provas e à natureza da posse exercida pelo embargante; (ii) ausência de fundamentação; e (iii) omissão apta a ensejar prequestionamento formal de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou a escritura pública de confissão de dívida com dação em pagamento, reconhecendo a transmissão da posse indireta ao credor e a caracterização do esbulho, com base na análise do conjunto probatório, inclusive prova testemunhal e certidão do Oficial de Justiça, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

4.

A alegação de inexistência de cláusula constituti e de exercício de posse direta como comodatário foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação, não se configurando omissão, mas inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

5.

A ausência de manifestação específica sobre a destinação de animais e sobre caução prévia não compromete a conclusão do julgado, por não se tratarem de fundamentos capazes de infirmar o reconhecimento do esbulho, nem constarem como objeto devolvido em sede recursal.

6.

A exigência constitucional de fundamentação foi observada, pois o acórdão apresentou razões suficientes e coerentes para a manutenção da sentença, não sendo obrigatório o enfrentamento individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas. O prequestionamento considera-se implícito quando a matéria foi debatida e decidida, sendo incabível a utilização do recurso integrativo como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A mera discordância com a valoração do conjunto probatório não configura omissão ou contradição.

3. Caracteriza-se o caráter protelatório dos embargos quando evidenciada a tentativa de reabrir debate já exaurido, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013076-22.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA

EMBARGADOS: BANCO SANTANDER S.A e JOSÉ EDUARDO MIRANDA

Egrégia turma:

Cuida-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1013076-22.2022.8.11.0002, movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à interpretação da prova testemunhal, ao conteúdo da certidão lavrada por Oficial de Justiça, à alegada inexistência de cláusula constituti na escritura pública de dação em pagamento e à tese de que exerceria posse direta sobre o imóvel na condição de comodatário.

Alega, ainda, ausência de fundamentação suficiente e requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Afirma que o acórdão teria desconsiderado elementos probatórios que indicariam exercício legítimo da posse, bem como deixado de apreciar argumentos reiteradamente suscitados nas instâncias ordinárias.

Aduz omissão quanto à destinação de animais que se encontravam na área quando do cumprimento do mandado de reintegração e quanto à necessidade de caução prévia.

Requer o acolhimento dos embargos para integração do julgado, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 347037381.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração da decisão judicial quando presente omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, por sua natureza jurídica, à rediscussão do mérito nem autorizam a reapreciação da prova ou a revisão da conclusão jurídica já firmada pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de modo claro, coerente e fundamentado os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

A decisão examinou a escritura pública de confissão de dívida e dação em pagamento, analisou a dinâmica possessória demonstrada nos autos, apreciou a prova testemunhal produzida e concluiu, com base na valoração do conjunto probatório, pela caracterização do esbulho praticado pelo ora embargante.

A alegação de que inexistiria cláusula constituti na escritura pública foi objeto de apreciação no julgamento da apelação, no qual se reconheceu a transmissão da posse indireta ao credor, dentro da moldura jurídica delineada pelo negócio formalizado.

Novamente, o recorrente quer discutir cláusula envolvendo terceiros em sede de reintegração de posse – nítida a balbúrdia jurídica.

O que pretende o embargante é substituir a interpretação conferida pelo colegiado por aquela que reputa mais adequada aos seus interesses, o que extrapola os limites da via aclaratória.

Da mesma forma, a prova testemunhal e a certidão do Oficial de Justiça foram expressamente consideradas no acórdão, que lhes atribuiu o valor probatório que entendeu pertinente à luz do princípio do livre convencimento motivado.

A circunstância de o embargante discordar da conclusão extraída desses elementos não configura omissão ou contradição, mas mero dissenso interpretativo.

Quanto à alegação de omissão acerca dos animais existentes na área por ocasião do cumprimento do mandado, verifica-se que tal questão não constitui fundamento apto a infirmar o reconhecimento do esbulho, nem altera a conclusão acerca da legitimidade da tutela possessória deferida.

Ademais, não consta tal pedido em sede de razões de apelação.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação.

O julgado expôs de forma lógica e encadeada as razões de fato e de direito que conduziram à manutenção da sentença, permitindo o pleno controle pelas partes e pelas instâncias superiores. A exigência constitucional de motivação não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, mas apenas de enfrentar aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado.

Outrossim,
se a parte entende que a decisão colegiada incorreu em
error in judicando
ou que houve violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais, o ordenamento jurídico lhe franqueia os meios impugnativos próprios, notadamente os recursos dirigidos às Cortes Superiores.

Quanto ao pedido de prequestionamento, por sua vez, não autoriza a rediscussão da causa nem impõe ao órgão julgador a manifestação artificial sobre dispositivos legais quando inexistente vício a ser sanado. A jurisprudência consolidada reconhece que o prequestionamento se considera implícito quando a matéria é efetivamente debatida e decidida, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para provocar novo julgamento.

Em suma, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O que se constata é a tentativa de reabrir discussão já exaurida, com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO aos os embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao arremate,
ante o caráter manifestamente protelatório dos embargos, observado serem o 2° (segundo) recurso, condeno o embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:
Quanto ao mérito do recurso, acompanho a douta relatora.
No entanto, peço venia para dela divergir apenas no tocante à aplicação
de multa para não aplicá-la, vez que não vislumbro o intuito protelatório.
É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026